Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713536-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA MIDIA EXTERIOR LTDA, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA MIDIA EXTERIOR LTDA D E S P A C H O Nas contrarrazões, o embargado IGESDF suscita preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a embargante FÉRTIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. - ME para se manifestar, caso queira, quanto à preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator